Tribunal: TJES
Processo: 5001602-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001602-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCILEA MARIA LUCIO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCILEA MARIA LUCIO
(fls. 1-6 do evento 2 - Id. 2217513), no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
, digitalmente reproduzida às fls. 2-3 do evento 7 - Id. 2217580, que, em sede de “
Ação de Indenização
”, proposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

No evento 14 (Id. 2240973), foi proferida decisão deferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento.

A agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões no evento 25 (Id. 2530571), pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do Parágrafo Único do art. 76 do Regimento Interno do e. TJES.

VITÓRIA, 5 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCILEA MARIA LUCIO
(fls. 1-6 do evento 2 - Id. 2217513), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo”, digitalmente reproduzida às fls. 2-3 do evento 7 - Id. 2217580, que, em sede de “
Ação de Indenização
”, proposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

Na origem, a agravante ajuizou
“
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”,
pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o MM. juiz
a quo
proferiu o despacho de Id. 10827023 (da origem), determinando a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada, sob o fundamento de serem insuficientes os documentos juntados pela requerente na petição inicial.

Em atendimento ao comando judicial, a autora juntou aos autos (Id. 11150780 da origem) cópias dos seguintes documentos: CTPS, Declaração do IR 2019 e 2020 de Microempreendedor individual, Extrato bancário e fatura de cartão de crédito.

Ato contínuo, o Magistrado Singular proferiu a r. decisão agravada (Id. 11467726 da origem) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, por estar demonstrado na declaração do imposto de renda arrolada a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de rendimentos tributáveis.

Irresignada,
a agravante busca o reexame do
“decisum”
objurgado, alegando, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, pois a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o gozo do benefício da benesse, além de os documentos acostados aos autos na origem comprovarem sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais.

Por meio da decisão de evento 14 (Id. 2240973), deferi em cognição sumária o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento. Ademais, determinei a juntada de documentação complementar, com o fito de subsidiar a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo merecer acolhida a pretensão recursal da agravante
ALCILEA MARIA LUCIO
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência"
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017)

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa
.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO
.
1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza,

ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3.
Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada. 2
. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3
. Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3)
Do compulsar dos autos, verifica-se que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é advogada e alega auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, de forma contraditória, informa que deixou de lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais) durante o período em que ficou sem o aparelho telefônico e a normalidade de seus atendimentos. Somado a isso, em consulta realizada no site do TJES, é possível extrair que as custas processuais da ação indenizatória giram em torno de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), valor considerado de pouca monta se comparado às transações financeiras mensalmente realizadas pela agravante (fls. 31 a 38).

Muito embora solicitado o beneplácito em favor próprio, entende-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a alegada necessidade e a ausência de recursos para satisfazer as despesas oriundas do processo
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006076, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. - Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelos agravantes.
Isto porque, não bastasse o fato de que se sentiram financeiramente aptos a adquirir por meio do contrato do qual decorre a demanda imóvel no valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), ambos são advogados e não há comprovação das despesas que elencaram. Ademais, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda alusiva ao exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante Osmiro informou rendimentos tributáveis no valor de R$200.826,00 (duzentos mil e oitocentos e vinte e seis reais) e titularidade de bens e direitos no valor de R$521.695,13 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179005018, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

“In casu”
, a agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) declarados na condição de microempreendedor individual seriam suficientes para afastar a condição de hipossuficiência alegada.

Todavia, tal quantia representa uma renda bruta de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) mensais no ano de 2019, receitas, inclusive, que diminuíram no ano de 2020, alcançando o patamar de R$ 2.083,33 por mês.

Além disso, a documentação juntada nesta segunda instância reforça a demonstração da hipossuficiência da agravante, com movimentação financeira singela nas contas bancárias e compatível com a renda declarada.

Tão pouco faz ilidir a presunção de hipossuficiência a aquisição de imóvel, conforme argumenta a recorrida em contrarrazões. Isto porque trata-se de bem incluído em programas habitacionais voltados (Minha casa, minha vida) à concretização do direito fundamental à moradia de pessoas de classe baixa. Do contrato de evento 17 (Id. 2249794), observo, inclusive, que as condições de pagamento foram de R$ 796,40 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) a título de sinal, acrescido de 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais).

Diante de tais circunstâncias fáticas, compreendo inexistirem elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que a agravante declara ser cabeleireira, sequer tendo ultrapassado a faixa de isenção do imposto de renda no exercício do ano de 2021, cenário este que não reflete riqueza ostensiva.

Dessa forma, entendo inexistirem nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente,
razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal
.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCILEA MARIA LUCIO
(fls. 1-6 do evento 2 - Id. 2217513) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o
“decisum”
objurgado (fls. 2-3 do evento 7 - Id. 2217580), para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da requerente.

É como voto.

Vitória, 05 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE COMPROVADA – ART. 98, CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado o seu entendimento de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela recorrente nas primeira e segunda instância (declaração de imposto de renda da MEI, extratos bancários, CTPS, fatura de cartão de crédito) corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.